Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. BEM UTILIZADO COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO TRABALHO. COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
2. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Art. 833, V CPC.
2.1. No caso dos autos, a agravada demonstrou que o veículo é usado de forma profissional, sendo-lhe indispensável, o que atrai a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade.
3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.